Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-32.2020.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000211-32.2020.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI Advogado(s): ROBERIO GUIMARAES FERREIRA APELADO: RD LOCACAO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA Advogado(s):REBECA ALMEIDA BORGES, ALINE MOREIRA ARAUJO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Itamari em face de Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 121.046,74 à RD LOCACAO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA. O embargante alega contradição por confirmar a condenação apesar da inexistência de relatório físico financeiro de perito, controvérsia de valores e ação de improbidade contra ex-gestores, e omissão por não ter considerado o cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição ao rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e incompetência da Justiça Estadual, e ao manter a condenação do Município, considerando as divergências de valores e a necessidade de perícia alegadas pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A contradição alegada não se configura, pois refere-se à discordância entre o julgado e as alegações da parte, e não a uma inconsistência interna da decisão. A omissão também não se configura, uma vez que o ponto sobre o cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia foi expressamente abordado e rechaçado no acórdão, com o entendimento de que a matéria era de direito e a prova documental era suficiente. A pretensão do embargante revela mero inconformismo, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil; 2. O indeferimento de produção de provas, como a perícia, não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende que o conjunto probatório já é suficiente para o seu convencimento, e a matéria pode ser considerada de direito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 183, 1.022, 1.025). Jurisprudência pertinente: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, STJ, EDcl no RMS: 62093-TO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000211-32.2020.8.05.0082, em que figura como embargante o MUNICÍPIO DE ITAMARI, e como embargada, RD LOCAÇÃO TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA